Tribunal: TJBA
Processo: 8043622-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043622-07.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ANA CLAUDIA RAMOS PINTO Advogado(s): MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM AGRAVADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. PLEITO DE DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO, SUSPENSÃO DE DESCONTOS E ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. AUSENTE CÓPIA DE CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DE INDÍCIO DE ABUSIVIDADE. AUSÊNTE REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Ana Claudia Ramos Pinto contra decisão do Juízo da Vara Única de Maragogipe, que indeferiu tutela de urgência na Ação Ordinária de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Repetição de Indébito proposta em face de Safra Crédito, Financiamento e Investimento Ltda., na qual a autora requeria: (i) depósito judicial de parcelas no valor por ela indicado como incontroverso; (ii) suspensão de descontos em conta e contracheque; (iii) abstenção de negativação; e (iv) gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano — para concessão da tutela de urgência que autorize depósito de suposto valor incontroverso, impeça descontos e evite a inscrição do nome da agravante nos cadastros restritivos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgador limita sua cognição ao exame da decisão interlocutória impugnada, conforme a natureza estrita do agravo de instrumento, evitando prejulgamento do mérito da ação revisional. 4. A concessão de tutela de urgência exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300, caput, CPC), requisitos não evidenciados nos autos. 5. O contrato não foi juntado pela agravante, o que impossibilita aferir, neste momento processual, a alegada abusividade dos encargos contratuais e inviabiliza verificar se o valor proposto para depósito corresponde efetivamente ao valor incontroverso. 6. O art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC exige que o valor incontroverso seja aquele calculado nos moldes contratualmente pactuados, inclusive com os encargos contratados, devendo continuar sendo pago no tempo e modo originalmente estipulados. 7. Documentos constantes dos autos demonstram que o valor indicado pela agravante (R$ 23,64) é inferior ao valor real das prestações, não podendo ser considerado valor incontroverso. O depósito judicial de parcelas contratuais — sobretudo em quantia inferior — não afasta a mora, pois o credor tem direito de receber exatamente na forma pactuada (art. 336 do CC). 8. A modificação unilateral da forma de pagamento não encontra amparo legal e acarretaria burocratização desnecessária, sem garantia de satisfação do crédito. 9. Os precedentes do TJBA citados demonstram entendimento consolidado no sentido de que não é possível afastar a mora ou autorizar depósito de valor diverso do contratado sem a demonstração inequívoca de abusividade contratual, inexistente no caso. 10. A ausência de comprovação de abusividade e a inexistência de depósito integral inviabilizam qualquer limitação ao direito do credor de promover a inscrição da agravante nos cadastros de inadimplentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A demonstração da probabilidade do direito exige a juntada do contrato e a comprovação mínima de abusividade, não supridas pela mera alegação de encargos excessivos. 2. O valor incontroverso, para fins do art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC, corresponde ao valor contratualmente pactuado, e não a quantia estimada unilateralmente pelo devedor. 3. O depósito de valor inferior ao pactuado não afasta a mora e não autoriza a suspensão da negativação ou de descontos, diante da ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, caput; 330, §§ 2º e 3º. CC, art. 336. Jurisprudência relevante citada: – TJ-BA, AI nº 8036545-49.2022.8.05.0000, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, 10.11.2022. – TJ-BA, AI nº 8006046-82.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, 30.08.2022. – TJ-BA, AI nº 8000388-77.2021.8.05.9000, Rel. Juíza Convocada Marielza Maués Pinheiro Lima, 14.09.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8043622-07.2025.8.05.0000, em que é Agravante ANA CLÁUDIA RAMOS PINTO e Agravado SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.. ACORDAM, os Desembargadores, integrantes da Quinta Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada, pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos, tudo nos termos do Voto Condutor do Relator. Sala das Sessões, documento datado eletronicamente. DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA RELATOR/ PRESIDENTE PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 04